Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704983-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAYSA CAROLINA RODRIGUES SANTOS ALIMANDRO, ANGELO EDUARDO ALIMANDRO RECORRIDO: RONALDO ALFREDO DOS REIS, DANIELA STEFANNI MACHADO DESPACHO Nas petições de IDs 14694364 e 16348973, a advogada KARLA ANDRADE COSTA LACOMBE, OAB/DF 32.208, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo agravado RONALDO ALFREDO DOS REIS. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona do agravado, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID 14694365 - Pág. 1 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões ao recurso de ID 16169966. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024